Tribunal: TJDFT
Processo: 0721040-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
ApCrim 0721040-22.2023.8.07.0001 DESPACHO Conforme petição/procuração constantes do ID 50641569 e ID 50641570, o réu/apelante constituiu novo procurador (Dr. Ismar Mendes), o qual inclusive apresentou as razões recursais no ID 50641571, revogando expressamente os poderes concedidos aos patronos anteriores, na data de 12/08/2023 (Dra. Alline Corrêa e Dr. Welbert Freitas). Seguiu-se a apresentação de contrarrazões pela acusação (ID 50641573). Ocorre que, na data de 25/08/2023, houve nova revogação do mandato outorgado pelo acusado, desta feita em relação ao Dr. Ismar Mendes, com a juntada de procuração em relação aos advogados Dra. Alline Corrêa e Dr. Welbert Freitas (ID 51184422/51184425). Desta feita, não há falar em restituição de prazo, considerando que, à época da apresentação das razões recursais, como dito, o recorrente estava sendo representado pelo Dr. Ismar Mendes, e os demais advogados, novamente constituídos, recebem a causa no estado em que se encontra. Assim, considerando que a Turma já cadastrou a representação processual atual do apelante no Pje, intime-se, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça e retornem os autos conclusos para julgamento do feito. Brasília, assinado e datado eletronicamente. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator